Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003438-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ANGELITA VIEIRA SANTOS - CPF: 949.790.651-04 (AGRAVANTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
ART. 919, §1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO

OU CAUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. E
XCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSENTE
PERIGO DE DANO
.
CONSTRIÇÕES NÃO REALIZADAS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

2. A agravante sustenta deficiência da memória de cálculo, excesso de execução, onerosidade excessiva dos encargos contratuais e risco de constrição de verbas impenhoráveis, postulando a suspensão da execução e a adoção de garantia menos gravosa.

II. Questão em discussão

3. Discute-se em saber se estão presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

4. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Inexistindo prova que a execução esteja garantida, o que, por si só, inviabiliza a concessão da medida suspensiva pretendida.

6. As alegações de excesso de execução e abusividade contratual exigem análise aprofundada, incompatível com a tutela provisória, afastando, por ora, a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano não ficou demonstrado, pois não há prova de prejuízo grave
ou constrição de bens,
que justifique suspender a execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da garantia do juízo e dos requisitos da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

2. A ausência de prova de garantia da execução impede a suspensão dos atos executivos.

3. Alegações de excesso de execução e abusividade contratual que demandam aprofundamento cognitivo não demonstram a probabilidade do direito.

4. O regular prosseguimento da execução, sem demonstração de lesão grave ou irreparável, não caracteriza perigo de dano apto a justificar medida excepcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1046337-76.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026,
publ
. 03.03.2026; TJMT, AI n. 1040027-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026,
publ
. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANGELITA VIEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos Embargos à execução no 1006174-15.2025.8.11.0013, opostos em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS.

A decisão indeferiu a concessão de efeito suspensivo à execução, ante a ausência de garantia suficiente ao saldo do débito exequendo (id. 217132589,
Pje
de origem).

A agravante se insurge contra o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, aduzindo que a memória de cálculo não discrimina de modo analítico, a base de cálculo, os períodos de incidência, as taxas efetivamente aplicadas e os abatimentos realizados.

Sustenta excesso de execução, visto que o saldo devedor está sendo atualizado pela própria taxa remuneratória contratada, ensejando sobreposição de encargos. Afirma, também, que os encargos pactuados, dentre eles juros remuneratórios de 34,49% ao ano, capitalização mensal, correção monetária pelo IPCA, multa contratual e honorários, revelando onerosidade excessiva.

Requer o provimento do recurso conceder o efeito suspensivo aos embargos, bem como condenar o agravado em custas e honorários recursais (id. 343147894).

A
tutela
recursal foi parcialmente deferida
para, exclusivamente
,
determinar a suspensão dos atos executivos em trâmite no processo de origem (1006174-15.2025.8.11.0013), inclusive novas ordens de bloqueio via SISBAJUD, até ulterior deliberação desta Relatoria ou julgamento definitivo do presente agravo (id. 343417375).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 349236350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia se limita em verificar se estão presentes, cumulativamente, os requisitos exigidos pelos art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos
à
execu
ção
.

Nos termos do referido dispositivo legal, o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando além de relevantes seus fundamentos, estiver o Juízo garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. A norma, portanto, estabelece regime excepcional, que não autoriza a suspensão automática dos atos executivos pelo simples ajuizamento dos embargos.

A concessão dessa tutela reclama a presença simultânea de dois pressupostos, que são a garantia do juízo e os requisitos da tutela provisória, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, do CPC.

No caso, não se verifica, de início, o preenchimento do primeiro requisito, pois não há prova idônea de que a execução esteja integralmente garantida, seja por penhora, depósito, seja por caução suficiente. E, sem a garantia do Juízo, inviável a concessão do efeito suspensivo.

Outrossim, não se mostram configurados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Isso porque, em Juízo de cognição, não há demonstração da probabilidade do direito, uma vez que a alegação de excesso de execução por sobreposição de encargos demanda aprofundamento cognitivo incompatível com a via estreita da tutela provisória, não sendo possível, neste momento processual, concluir pela plausibilidade a justificar a suspensão da execução.

De igual modo, não se verifica perigo de dano apto a autorizar a medida excepcional, visto que os atos executivos praticados decorrem do regular exercício do direito de ação do credor, não se extraindo dos autos, ao menos por ora, risco de lesão grave, irreparável ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, vejamos precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO NÃO PROVIMENTO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes, conforme dispõe o art. 919, §1o, do CPC.

4. A simples indicação de bem imóvel como garantia, desacompanhada de prova da liquidez, disponibilidade e suficiência econômica do bem para assegurar integralmente o juízo, não satisfaz a exigência legal de garantia idônea da execução.

5. As alegações de excesso de execução, abusividade contratual e ausência de planilha detalhada exigem dilação probatória e análise técnica aprofundada, incompatíveis com o juízo sumário próprio das tutelas provisórias e do agravo de instrumento.

6. O perigo de dano não se encontra demonstrado de forma concreta, limitando-se o agravante a alegações genéricas de risco de expropriação, sem comprovar iminência de constrição de bens essenciais ou prejuízo irreversível, sendo o mero prosseguimento da execução insuficiente para configurar urgência excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória de urgência e a prévia garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.

2. A mera indicação de bem à penhora, sem comprovação de sua suficiência e liquidez, não configura garantia idônea.

3. Alegações que demandam dilação probatória não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela provisória.

4. O simples risco de expropriação no curso da execução, sem demonstração concreta de prejuízo irreparável, não caracteriza perigo de dano para fins de suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016.

(N.U 1046337-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA.
CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. O cheque possui natureza de título abstrato, autônomo e independente, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85, não estando o portador de boa-fé vinculado a investigar a relação causal subjacente à emissão da cártula.

5. As exceções pessoais somente podem ser opostas ao portador do título quando este tiver agido de má-fé, circunstância não demonstrada no caso concreto.

6. Os riscos inerentes ao processo executivo, como a expropriação de bens, não configuram, por si só, o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo. 2. As exceções pessoais baseadas na relação jurídica subjacente à emissão do cheque não são oponíveis ao portador de boa-fé, em razão dos princípios da autonomia e abstração que regem os títulos de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; Lei no 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07176155320248070000 1918540, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024.

(N.U 1040027-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026).

Destaca-se que o efeito suspensivo aos embargos à execução não constitui consequência natural de sua oposição, mas providência

excepcional, dependente de estrita demonstração dos requisitos legais
.

Desse modo, à míngua de garantia do juízo e ausentes os pressupostos da tutela de urgência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Outrossim, concedo os benefícios da gratuidade da Justiça à agravante para o preparo recursal. Anote-se.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026